Tribunal: TJMT
Processo: 1017648-98.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017648-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO LUSTOSA SOUZA - CPF: 020.481.331-00 (APELANTE), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), JESSICA BESSA DE SOUZA VILELA - CPF: 027.082.331-06 (APELANTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS - CPF: 105.093.406-79 (ADVOGADO), FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA - CPF: 043.682.486-86 (ADVOGADO), MARCO AURELIO SALOMON RAPOSO - CPF: 013.442.356-97 (ADVOGADO), ANDRE CAMARA E CASTRO - CPF: 128.245.026-30 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
IMÓVEL.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DOS LEILÕES. DIREITO DE PREFERÊNCIA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por JESSICA BESSA DE SOUZA VILELA e BRUNO LUSTOSA SOUZA contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta em face do BANCO INTER S.A., revogou a tutela anteriormente concedida e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Os apelantes alegam nulidade do procedimento expropriatório por ausência de intimação pessoal para purgação da mora, falta de notificação das datas dos leilões e impossibilidade de exercício do direito de preferência previsto no art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na intimação dos apelantes para purgação da mora; (
ii
) estabelecer se a notificação das datas dos leilões foi adequada; e (
iii
) determinar se seria possível a anulação dos atos expropriatórios ou a purgação da mora após a consolidação da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.514/97 exige intimação pessoal do devedor para purgação da mora, podendo ser realizada pelo oficial do Registro de Imóveis, do Registro de Títulos e Documentos ou por correspondência com aviso de recebimento. Caso frustradas essas tentativas, a intimação pode ocorrer por edital (art. 26, §§ 3º e 4º).

No caso, o banco credor demonstrou que realizou quatro tentativas de intimação pessoal no endereço do contrato, todas sem sucesso, justificando a
intimação por edital, publicada por três dias consecutivos em jornal de grande circulação, em conformidade com a legislação vigente.

O direito de preferência previsto no art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97, introduzido pela Lei nº 14.711/2023, não pode ser aplicado retroativamente a contratos firmados antes da alteração legislativa, sendo inaplicável ao caso concreto.

O banco comprovou que notificou os apelantes sobre as datas dos leilões por meio de telegrama enviado ao endereço constante do contrato, e-mail e publicação de edital em jornal de grande circulação, atendendo ao disposto no art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97.

Após a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, a purgação da mora não é mais permitida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O procedimento de execução extrajudicial na alienação fiduciária de imóvel é válido quando observadas as tentativas de intimação pessoal do devedor e, na sua frustração, a intimação por edital, nos termos do art. 26, §§ 3º e 4º, da Lei nº 9.514/97.

A notificação das datas dos leilões realizada por telegrama, e-mail e publicação em jornal de grande circulação atende ao disposto no art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97.

O direito de preferência para aquisição do imóvel pelo valor da dívida, previsto no art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97, não se aplica retroativamente a contratos firmados antes da alteração legislativa.

Após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, a purgação da mora não é mais possível.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97,
arts
. 26, §§ 3º e 4º, 27, §§ 2º-A e 2º-B. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AC nº 52666621820228090085, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro
Requi
; TJ-MG, AC nº 5002040-30.2020.8.13.0518, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; TJ-DF, AC nº 07520718320218070016, Rel. Des. Carmen Bittencourt.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se
de recurso de apelação cível
interposto por

JESSICA BESSA DE SOUZA VILELA
e
BRUNO LUSTOSA SOUZA
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a
ação
anulatória
,
movida em face de
BANCO INTER S.A.
,
julgou

im
procedente a ação,
revogou a tutela concedida anteriormente e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Os apelantes
alegam que a sentença merece reforma, uma vez que o procedimento expropriatório não observou as exigências legais, especialmente quanto à intimação para purgação da mora e à notificação sobre as datas dos leilões.

Sustentam que, embora tenham enfrentado dificuldades financeiras a partir de 2018, o banco não esgotou os meios para citá-los pessoalmente antes de proceder à intimação por edital, em afronta ao disposto na Lei nº 9.514/97, além de que afirmam que não foram notificados
das datas dos leilões, o que configura violação ao seu direito de defesa e nulidade dos atos subsequentes.

Defendem que o direito de preferência previsto no art. 27, § 2º-B da Lei nº 9.514/97 não lhes foi assegurado, impedindo-os de adquirir o imóvel pelo valor da dívida antes da alienação a terceiros.

Asseveram, ainda, que o contrato de financiamento foi firmado antes da alteração legislativa de 2017, razão pela qual deveriam ter tido a oportunidade de purgar a mora até a arrematação do imóvel.

Ressaltam que o banco, além de se recusar a aceitar a purgação da mora, não forneceu planilha detalhada dos valores devidos, impossibilitando qualquer tentativa de regularização da dívida.

R
equerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para impedir a continuidade do procedimento expropriatório enquanto o apelo estiver em trâmite
e, no
mérito, pleiteiam a reforma da sentença para reconhecer a nulidade dos atos de consolidação da propriedade e leilão do imóvel, garantindo-lhes a manutenção da posse. Subsidiariamente,
pugnam
que o banco seja compelido a apresentar os valores atualizados da dívida para viabilizar a purgação da mora ou o exercício do direito de preferência. Por fim,
solicitam a designação de audiência de conciliação, visando uma solução negociada para a controvérsia.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
264499281
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(
EFEITO SUSPENSIVO
)
:

Eminentes Pares:

Os apelantes requerem, em preliminar, seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação.

A matéria é regida pelo CPC, em seu art. 1.012, §3º:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

Certo é que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em requerimento apartado e não nos mesmos autos em que interposto o apelo, máxime porque o pedido resta prejudicado pelo julgamento do mérito recursal.

Assim, resta caracterizada a inadequação da via eleita, o que impede o conhecimento do recurso, neste ponto.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. PARTE AUTORA REQUEREU PERÍCIA DA SELFIE POSTA NO CONTRATO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA DA IMAGEM. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA
CASSADA” (TJ-GO - AC: 52666621820228090085 ITAPURANGA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Itapuranga - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (
g.n
.).

“APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO -
INCLUSÃO NA PETIÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDIDO DE

RESCISÃO - ACOLHIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA PARTE RÉ - NÃO CABIMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. - O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado, e não no bojo da própria peça recursal (...)” (TJ-MG - Apelação Cível: 5002040-30.2020.8.13.0518, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 06/12/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2023). (
g.n
.).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO
CONHECIDO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS NOS AUTOS COMO DEFESA. FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO EM GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 322, § 2º DO CPC. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. De acordo com o § 3º do artigo 1.012 do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, entrementes a interposição do recurso e sua distribuição; ou, ao relator do recurso se já distribuída a Apelação, por petição autônoma, por demandar análise anterior à apreciação do recurso. 1.1. Impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente pleitear a atribuição do efeito
suspensivo no próprio bojo da petição recursal. (...) 4. Apelação Cível parcialmente conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada” (TJ-DF 07520718320218070016 1415324, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/04/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/04/2022). (
g.n
.).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da preliminar, por inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO):

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se o procedimento de execução extrajudicial conduzido pelo Banco Inter S.A. observou os requisitos legais, especialmente no que se refere à intimação dos apelantes para purgação da mora e à notificação das datas dos leilões, bem como se há possibilidade de
anulação dos atos expropriatórios ou purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Entendo que comporta manutenção a sentença de improcedência.

Nos termos do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97, vencida e não paga a dívida, o devedor fiduciário deve ser intimado para purgar a mora no prazo de 15 dias
, o
§ 3º da mesma norma estabelece que essa intimação deve ser pessoal, podendo ser realizada por meio do oficial do Registro de Imóveis, do oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca, ou por correio com aviso de recebimento
e, c
aso as tentativas sejam infrutíferas, o § 4º autoriza a intimação por edital, quando o devedor não for localizado. A propósito:

“Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.
(...)

§ 3º A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos
arts
. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos).
(...)

§ 4º Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital
”.

No caso, o banco demonstrou que cumpriu todos os requisitos legais. Foram realizadas quatro tentativas de intimação pessoal no endereço indicado no contrato (I
d.

264498899 e 264499250)
, sendo todas infrutíferas.

Diante da impossibilidade de notificação pessoal, foi promovida a intimação por edital, publicada em três dias consecutivos em jornal de grande circulação (I
d.

264499251
), em exata observância ao dispos
itivo legal.

Portanto, não há que se falar em nulidade da constituição em mora, uma vez que o credor fiduciário adotou as medidas necessárias para garantir a ciência dos apelantes, em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ademais,
não havendo purgação da mora no prazo legal, a propriedade do imóvel consolida-se em favor do credor fiduciário, permitindo-lhe promover sua alienação em leilão público, conforme o artigo 27 da
legislação já citada.

N
a hipótese,
transcorrido o prazo legal sem que os apelantes tivessem quitado o débito
(Id. 264499252)
, o banco promoveu a consolidação da propriedade fiduciária, devidamente registrada na matrícula do imóvel (I
d.
264499253 - Pág. 17
)
, cujo
procedimento seguiu estritamente o rito
legal, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de direito.

Além disso, a alegação de que a Lei nº 14.711/2023 exigiria nova tentativa de intimação prévia não se sustenta,
já que
essa norma não pode ser aplicada retroativamente
, porque o
procedimento de intimação e consolidação ocorreu sob a égide da legislação anterior, que não exigia a intimação prévia adicional antes da publicação do edital.

Acerca da regularidade das notificações sobre os leilões, o
art
.
27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97 determina que as datas, horários e locais dos leilões devem ser comunicados ao devedor por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, incluindo o endereço eletrônico
, o que ficou comprovado pelo banco, que demonstrou ter notificado os apelantes
por
diversos meios,
entre eles

t
elegrama enviado ao endereço do contrato
,
e
-mail com as informações sobre os leilões
e p
ublicação de edital em jornal de grande circulação
(Id. 264499255 e seguintes).

Diante disso, verifica-se que os apelantes tiveram ciência suficiente sobre as datas dos leilões, não havendo qualquer nulidade no procedimento.

Assim, é de se concluir
que o procedimento de execução extrajudicial observou todas as exigências legais
e
não h
á
qualquer nulidade a ser reconhecida
, porquanto
não há razões para reformar a sentença de primeiro grau, que corretamente reconheceu a legalidade dos atos praticados pelo banco e julgou improcedentes os pedidos dos apelantes.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e, p
or consequência, MAJORO o valor dos honorários recursais, com fundamento no art. 85, §11 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da
causa, mantida a suspensão da exigibilidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025